Tribunal: STF
Processo: Rcl 89754
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO:

1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Douglas Conrado Stange, mediante a qual se aponta como ato reclamado o acórdão nos Segundos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.439.539.

Explica que não se busca cassar a referida decisão colegiada, mas sim impedir que “produza efeitos desconstitutivos excepcionais sobre pronunciamento definitivo anterior, em afronta à autoridade das decisões do próprio Supremo Tribunal Federal e à integridade do sistema de precedentes”. 

Em 26.1.2026, os autos foram distribuídos por exclusão da Primeira Turma, tendo como fundamento o art. 76, 1ª parte, do RISTF.

O Ministro Luiz Fux submete à Presidência desta Suprema Corte a análise quanto à possível necessidade de redistribuição dos autos epigrafados diante do seguinte contexto processual:

“(...)
Trata-se de reclamação ajuizada por Douglas Conrado Stange contra acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 1.439.539. Em síntese, alega o reclamante que a controvérsia de origem foi submetida à apreciação desta Corte no RE 1.439.539, inicialmente distribuído ao Ministro Flávio Dino e que, após o julgamento dos embargos de divergência, teve a relatoria atribuída ao Ministro André Mendonça. 
Alega o reclamante, em síntese, que o acórdão paradigma “encontra-se delimitado ao controle do modo de exercício da jurisdição constitucional, diante de acórdão que, ao julgar embargos de divergência em Plenário Virtual, produziu efeitos desconstitutivos e paralisantes sobre decisão definitiva da Primeira Turma desta Suprema Corte, afastando precedentes vinculantes sem adequada ponderação entre princípios em colisão e em detrimento de direitos fundamentais da pessoa idosa”.
Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia subjacente já fora examinada no RE 1.439.539, em que, após a oposição de embargos de divergência, foi proferido acórdão determinando o sobrestamento do processo e a devolução dos autos ao Tribunal de origem. 
Aludido decisum restou assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). GANHO DE CAPITAL DECORRENTE DE DOAÇÃO A TÍTULO DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.391. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. EMBARGOS PARCIALMENTEACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela União, sob o fundamento de que a incidência do IRPF sobre ganho de capital decorrente de doação em adiantamento de legítima acarretaria indevida bitributação, em razão da concomitância com o ITCMD. O paradigma indicado (RE nº 1.425.609-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes) adotou entendimento oposto, reconhecendo a constitucionalidade da incidência do IRPF em tais hipóteses. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se se configura divergência jurisprudencial entre as Turmas do STF quanto à incidência do IRPF sobre ganho de capital em doações por adiantamento de legítima; e (ii) estabelecer se, diante do reconhecimento da repercussão geral no Tema RG nº 1.391, impõe-se o sobrestamento do processo até o julgamento de mérito pelo Plenário. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No art. 1.043 do CPC se autorizam os embargos de divergência quando demonstrada a discrepância de entendimentos entre órgãos fracionários do Tribunal, o que se verifica no caso concreto.
4. O Plenário do STF, ao julgar o RE nº 1.522.312-RG/SC (Tema RG nº 1.391), reconheceu a existência de dissenso entre as Turmas quanto à constitucionalidade da incidência do IRPF sobre ganho de capital em doação de bens e direitos em adiantamento de legítima, fixando a repercussão geral da matéria.
5. A pendência de julgamento do Tema RG nº 1.391 impõe o sobrestamento do presente processo e a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão definitiva e, se necessário, realize juízo de retratação. 
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de divergência parcialmente acolhidos, com determinação de sobrestamento do processo e devolução ao Tribunal de origem.
In casu, verifica-se que o reclamante aponta, como paradigma violado, o acórdão proferido pela Primeira Turma no autos do RE já mencionado, sustentando que “[E]mbora não tenha sido declarada, de forma expressa, a nulidade do acórdão da Primeira Turma, a decisão reclamada produziu efeito jurídico substancialmente equivalente, ao subordinar a eficácia de julgamento definitivo a evento futuro e incerto, consistente no julgamento de mérito do Tema 1.391 da repercussão geral, reconhecido posteriormente e ainda pendente de apreciação, cuja afetação ocorreu após o encerramento da jurisdição constitucional no caso concreto” (doc. 1, p. 10). 
Ademais, afirma o reclamante que “[A] decisão reclamada, ao tornar sem efeito acórdão legítimo da Primeira Turma antes mesmo do julgamento de mérito da repercussão geral invocada, antecipou indevidamente os efeitos de orientação jurisprudencial ainda inexistente, como se o desfecho futuro do Tema 1.391 já estivesse definido em favor do Fisco” (doc. 1, p. 10). 
Destarte, à luz da causa de pedir e do ato expressamente apontado como paradigma a ser tutelado, cabe cogitar da aplicação do disposto no art. 70, do Regimento Interno deste STF, segundo o qual “Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”. 
Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito da presente reclamação, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência de prevenção do eminente Ministro Flávio Dino ou do eminente Ministro André Mendonça e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.

Por sua vez, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações sobre os critérios adotados para a distribuição (eDOC 14): 

“Em atenção ao despacho ID: d355ddda, informamos o que segue.
 Trata-se de Reclamação ajuizada por Douglas Conrado Stange em face de acórdão proferido no Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal que, ao julgar embargos de divergência no RE nº 1.439.539, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Flávio Dino, reconheceu divergência interna e determinou o sobrestamento do processo, com devolução dos autos à origem, em razão do Tema 1.391 da repercussão geral, ainda pendente de julgamento de mérito. Fora distribuída com exclusão da Primeira Turma, tendo sido sorteado o Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux.
O processo originário discute a incidência de IRPF sobre suposto ganho de capital na doação de bens a valor de mercado a título de adiantamento de legítima. A Primeira Turma desta Corte havia decidido, de forma unânime, que não há acréscimo patrimonial tributável ao doador, afastando a incidência do imposto de renda e reconhecendo risco de bitributação com o ITCMD.
Alega que após o trânsito pelas instâncias internas da Primeira Turma, a União opôs embargos de divergência, alegando dissenso com precedente da Segunda Turma. O reclamante sustenta que os embargos de divergência da União seriam intempestivos, incabíveis por ausência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados e também vedados por estarem em consonância com a jurisprudência consolidada do Plenário. Argumenta ainda que a posterior afetação do Tema 1.391 não poderia retroagir para atingir processo já definitivamente julgado, nem justificar sobrestamento sem ordem expressa de suspensão nacional.
Afirma que “a decisão reclamada violou a autoridade de pronunciamento definitivo da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao admitir e prover embargos de divergência com efeitos desconstitutivos e paralisantes, tornando inoperantes, na prática, decisões regularmente proferidas por esta Corte”. 
Diante das considerações apresentadas, esta Reclamação, smj, deveria ter sido distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Flávio Dino, relator do RE nº 1.439.539, nos termos do art. 70, caput, do RISTF.

Brevemente relatado. Decido.

2. O caso é de redistribuição dos autos ao eminente Ministro Flávio Dino, relator do RE-AgR 1.439.539. 

In casu, segundo averba a certidão de distribuição emitida pela Secretaria Judiciária (eDOC 7), o fundamento normativo adotado para a distribuição dos autos por exclusão da Primeira Turma decorre do art. 76, primeira parte, do RISTF, que dispõe: 

“Art. 76. Se a decisão embargada for de uma Turma, far-se-á a distribuição dos embargos dentre os Ministros da outra; se do Plenário, serão excluídos da distribuição o Relator e o Revisor”. 

Nada obstante, como bem salientado pelo Ministro Luiz Fux, os embargos de divergência afetados ao Plenário desta Suprema Corte já foram julgados definitivamente. O ato reclamado é justamente o acórdão prolatado nesse julgamento.  
Desse modo, considerando a causa de pedir e o pedido que motivam esta reclamação, em que se aponta como violada a decisão colegiada da Primeira Turma no RE-AgR nº 1.439.539, justifica-se a aplicação dos parâmetros específicos de distribuição para a reclamação constitucional, previstos no art. 70, caput, do RISTF,  segundo os quais “Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”. 

3. Ante o exposto, com fundamento no art. 70, caput, do RISTF, determino a redistribuição dos autos ao eminente Ministro Flávio Dino.


Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente- Documento assinado digitalmente